Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se de fato há provas que o recorrente (pessoa jurídica) é impossibilitado de arcar com os encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 4/5/2023; STJ, Súmula no 481.